Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal (art. 129, CAPUT, do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Legítima defesa de terceiro e lesão corporal privilegiada não configuradas. Dosimetria. Readequação da pena-base. Fração de aumento pela reincidência redimensionada para 1/6. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 75268777) à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 129, caput, do CP (lesão corporal).
1.1. Em suas razões (ID 75268780), a Defesa sustenta ter agido em legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição da lesão corporal privilegiada. Pede, ainda, a reforma da dosimetria da pena sob argumento de devem ser afastados os vetores negativos da personalidade e da conduta social por ausência de provas. Alega dupla valoração negativa pelo mesmo fundamento para as circunstâncias e para a culpabilidade. Pede o ajuste do aumento da pena na segunda fase no que tange à reincidência.
1.2. Contrarrazões (ID 75268783) pela manutenção da sentença e parecer (ID 75910146) pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para redimensionar a pena.
1.3. Segundo a denúncia (ID 75268737), em 06.03.2023, por volta das 21h, no Hospital Regional de Sobradinho/DF, o denunciado, em razão da demora no atendimento médico de seus filhos, ofendeu a integridade corporal do segurança João M. S. D. F., ao golpeá-lo com um pedaço de madeira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo de delito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se há provas para a condenação e se configuradas as excludentes de ilicitude ou causas de diminuição da pena presente no § 4o do art. 129 do CP; ii) se a dosimetria da pena foi devidamente fixada.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial no 1.348/2023-13a DP (ID 75268572), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 118/2023 (ID 75268575), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 9706/2023 (ID 75268578), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A vítima, em Juízo ( ID 75268764), narrou de forma coesa que o réu, após uma discussão sobre o atendimento no hospital, pegou um pedaço de madeira e o golpeou, tendo se defendido com o antebraço. A testemunha Laylton, em seu depoimento judicial (ID 75268764), corroborou integralmente a versão da vítima, afirmando ter visto o réu pegar o pedaço de madeira e agredir o segurança. O réu, por sua vez, foi declarado revel (ID 75268764) e não apresentou sua versão dos fatos em Juízo.
5. As teses de legítima defesa de terceiro e de lesão corporal privilegiada não encontram amparo probatório. A demora no atendimento médico, embora gere frustração, não constitui agressão injusta ou provocação por parte do segurança que justifique a conduta violenta do apelante, que se ausentou do local para se armar com um pedaço de madeira e retornar para agredir a vítima. A conduta não foi moderada e não se deu para repelir agressão atual ou iminente à sua família.
6. Quanto à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1 (um) mês com base nos seguintes fundamentos: “No que se refere à culpabilidade, esta é elevada, porque agrediu a vítima que estava somente cumprindo o seu dever e dentro de um hospital, causando-lhe ferimento, merecendo, sua conduta, censurabilidade. O réu é penalmente imputável e possuía potencial conhecimento da ilicitude de seu ato. Sua folha de antecedentes, lhe desfavorece. Sua conduta social e personalidade são de uma pessoa descontrolada, o que lhe desfavorece. Não há motivos plausíveis para a prática do crime. As circunstâncias em que se deu o delito, não lhe são favoráveis, eis que agrediu a vítima publicamente e num hospital. As consequências do crime não foram serias apesar do ferimento no braço da vítima. Assim, fixo a pena base em 4 (quatro) meses de detenção.” 6.1. Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, porquanto idônea a fundamentação, todavia, verifica-se que o mesmo fundamento foi utilizado para o exame desfavorável das circunstâncias, configurando bis in idem, razão pela qual deve ser afastada esta última. Igualmente, o incremento da pena-base em razão da conduta social e da personalidade do réu deve ser afastado porquanto não declinados motivos concretos e específicos para tal avaliação na sentença recorrida. O réu é multirreincidente, e uma das condenações será empregada para reincidência e a outra para antecedentes (ID 75268735). Assim, mantida apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena resta fixada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
7. Na segunda etapa da dosimetria, a reprimenda foi aumentada pela metade, merecendo ajuste da fração de aumento para 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ, totalizando 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. Esse montante deve ser tornado definitivo à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.
8. Mantido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o magistrado sentenciante fundamentou ser socialmente recomendável no caso (Arts. 33, § 2o, “c”, e 44, do CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para diminuir a pena do réu para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput; art. 61, I.
Jurisprudência relevante: n/a.